Tribunal: TJBA
Processo: 8001985-76.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001985-76.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: JEOVA FERREIRA

Advogado(s)
:
MARCOS DA SILVA CARRILHO ROSA

AGRAVADO: GIVANILDO FERREIRA GOIS e outros

Advogado(s)
:
RILZA DA COSTA TOURINHO GOMES, ANDRE JOSE DE BRITTO FILHO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. POSSE INDEVIDA SOBRE IMÓVEL DE TERCEIRO. REVOGAÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de Ação de Imissão de Posse, revogou liminar anteriormente concedida e determinou a imediata restituição da posse do imóvel de matrícula nº 8.010 a terceiro prejudicado. O agravante sustenta que a decisão violou o art. 304 do CPC, pois teria havido estabilização da tutela anteriormente concedida, e que o juízo a quo teria adentrado indevidamente em matéria dominial em sede possessória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) determinar se a tutela antecipada anteriormente deferida estaria estabilizada à luz do art. 304 do CPC; (ii) estabelecer se houve violação ao contraditório e ao devido processo legal pela revogação da liminar sem manifestação do agravante; (iii) definir se a decisão agravada poderia reconhecer, com base em documentação idônea, que o imóvel objeto da posse deferida não corresponde ao imóvel efetivamente descrito na matrícula invocada pelo agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 304 do CPC aplica-se exclusivamente às tutelas de urgência antecipadas requeridas em caráter antecedente, o que não é o caso dos autos, em que a liminar foi concedida no bojo de ação petitória. Assim, não se opera a estabilização da tutela.

A revogação da liminar está amparada em fatos novos e provas documentais robustas trazidas aos autos, especialmente estudo oriundo de análise conjunta do Juízo da Vara do Trabalho e do 2º Registro de Imóveis de Salvador (ID 453532354 dos autos de origem), sendo oportunizado ao autor se manifestar sobre tais documentos antes de proferida a decisão (IDs 453502939 e 463246818), o que afasta a alegação de decisão surpresa e evidencia a observância do contraditório.

A ação originária é de natureza petitória (imissão de posse), sendo legítima a discussão da posse fundada em domínio, tanto pelo autor quanto pelo terceiro prejudicado, não havendo violação processual na apreciação do título de propriedade do agravado.

Restou demonstrado que o imóvel de matrícula nº 8.010, arrematado por Givanildo Ferreira Gois, é distinto da matrícula nº 54.706 indicada pelo agravante. A constatação de que a matrícula 54.706 encontra-se descaracterizada, com remanescente indeterminado, retira a plausibilidade do direito do agravante à posse da área efetivamente ocupada.

A tutela de urgência, por sua natureza precária, pode ser revogada a qualquer tempo diante de elementos novos que fragilizem os requisitos legais para sua manutenção.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 303, 304, 674.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001985-76.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante JEOVA FERREIRA e como agravados GIVANILDO FERREIRA GOIS e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .